Tribunal: TJSP
Processo: 1007456-43.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cadastro de inadimplentes. Apontamento regular. Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente a verossimilhança nas alegações da demandante. Réu que apresentou cópia do termo de adesão, onde consta a assinatura da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cadastro de inadimplentes. Apontamento regular. Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente a verossimilhança nas alegações da demandante. Réu que apresentou cópia do termo de adesão, onde consta a assinatura da autora, comprovando a origem da dívida que deu ensejo à restrição em nome da suplicante, sendo indubitável que a demandante contratou o serviço do banco réu para utilização de cartão de crédito "Casas Bahia Visa Internacional". Sendo regular o débito e inexistindo prova do adimplemento, a inscrição em rol de inadimplentes é exercício regular de direito. Manutenção de multa decorrente de comportamento de má-fé, por tentar a requerente alterar a verdade dos fatos. Valor adequadamente fixado. Sentença mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. Recurso não provido.